Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008243-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), CILENE MENDES DE ARRUDA - CPF: 049.455.251-45 (AGRAVANTE), WALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 048.814.091-90 (AGRAVANTE), JOSE VIRGOLINO FILHO - CPF: 114.114.652-53 (AGRAVADO), VALDELINA PROFETA - CPF: 580.824.331-91 (AGRAVADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA À TERCEIRO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatando-se a ocupação precária do imóvel, não há que se falar em posse justa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008243-93.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CILENE MENDES DE ARRUDA E OUTROS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000964-96.2020.8.11.0032, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por José Virgolino e sua esposa Valdelina Profeta, e determinou a Reintegração dos Autores na posse do imóvel e, por fim, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para os Recorrentes desocuparem a área, sob pena de providência coercitiva.

Inconformados, os Agravantes requerem a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que
“O primeiro fator importante e facilmente comprovado, inclusive pelas testemunhas e documentos ora carreados nos autos, resta patente que o verdadeiro proprietário do imóvel é o INCRA (parcela de reforma agrária), que atende uma FUNÇÃO SOCIAL, cuja parcela encontra-se bloqueada para o ex-possuidor JOILSO (que vendeu para os agravados), em função da venda irregular e criminosa”

Alegam que os Agravados são abastados financeiramente e o imóvel em discussão é de reforma agrária, de modo que estes não preenchem os requisitos para serem "parceleiros", ao contrário dos Agravantes que são pessoas "humildes" e não possuem outra residência.

A liminar fora indeferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia ao cumprimento dos requisitos necessários para o deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse.

De acordo com o art. 300 do CPC, a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sobre a matéria, a doutrina de Ester Camila Gomes Norato Rezende:

“(...)

A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.

Na mesma senda lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da “probabilidade do direito” (art. 300) – e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

No Código de 1973 a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”. A doutrina debateu muito a respeito do significado dessas expressões.18 O legislador resolveu, contudo, abandoná¬-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito.19

Ao elegê-lo, o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma “função pragmática”:20 autorizar o juiz a conceder “tutelas provisórias” com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória”.

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor.21 Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.”

Assim, o julgador, em análise prévia sobre o caso sub judice, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte-autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, assim como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante. Destaca-se, ademais, que, para concessão de tutela de urgência, não deve existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º, do NCPC.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, fora deferida liminar de Reintegração de Posso aos Agravados em setembro de 2020, entretanto, por força de determinação exarada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018325-28.2020.8.11.0000, fora determinada a suspensão do cumprimento liminar, porquanto pendente audiência de Justificação.

Constata-se ainda dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado
a quo
determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base em referidas provas é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

No caso, conforme relato singular:

“Narra, em breve contexto histórico, que é possuidor de um imóvel rural, denominado terreno nº 106, no assentamento Arraia da Forquilha do Manso, nesta comarca e cidade de Rosário Oeste.

Aduz que em março de 2020 precisou se ausentar do imóvel para tratamento médico em Cuiabá, ocasião em que confiou o imóvel aos cuidados do Requerido João Augusto Arruda.

Relata que ao retornar do tratamento foi surpreendido ao encontrar a filha do Requerido, Cilene, na posse do imóvel, que resistiu desocupá-lo. Sustenta que tentou reaver a posse, contudo, sem êxito.

Ao final, requereu a reintegração na posse, do referido imóvel, decretando-a de maneira liminar e posterior tornando-a definitiva.”

Como se sabe, nos termos do art. 561, do CPC, para a concessão da liminar de reintegração de posse exige-se que o autor comprove cumulativamente: (i) sua posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; (iv) a perda da posse.

Da análise dos autos, contata-se que, embora os Agravantes pautem suas irresignações no fato de que as testemunhas não seriam aptas a justificar a posse dos Agravados, tal pleito deveria ter sido registrado em momento oportuno, bem como registrado quando de sua oitiva, o que não ocorreu.

Lado outro, as testemunhas foram categóricas em informar que os Agravados eram possuidores da área, tiveram que se ausentar para tratamento de saúde e foram desapossados da mesma pelos Agravantes, que se encontram mantidos até a

presente apenas por força judicial, tendo em vista a necessidade de audiência de justificação outrora já realizada.

Em relação à alegação de que os Recorridos não preenchem requisitos para serem
“parceleiros”
da área, impende registrar que aqui se discute a posse do bem, e não sua titularidade, devendo tais argumentos serem instados em ação própria.

Pari passu
, conquanto os Agravantes questionem a qualidade da posse dos Agravados, alegando que os mesmos não preenchem os requisitos para receberem área do Incra, não afirmam que os Agravados não possuíam a área.

Outrossim, dos documentos juntados, vislumbra-se que o beneficiário do Lote seria o Sr. JOILSO, titular do imóvel, e que teria alienado o mesmo aos Recorridos, não tendo sido demonstrado alteração dessa condição, pelo menos até a presente data.

Neste contexto, o Juízo de origem agiu acertadamente em conceder a medida liminar inicial, pois, o conjunto probatório até então apresentado, demonstra a posse injusta dos Agravantes, que apesar de

possuírem conhecimento de que estavam residindo no Lote de forma injusta e precária, se recusaram a devolvê-lo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024